Tribunal: TJSP
Processo: 0051025-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0051025-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante/paciente
ISRAEL APARECIDO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051025-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17037
2
Habeas Corpus no 0051025-91.2019
Impetrante/Paciente: Israel Aparecido Xavier
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
Voto no 17037
HABEAS CORPUS
Execução
Pedido de
liberdade
provisória

Julgado
do
STF
garantindo a impossibilidade de prisão para o
início do cumprimento da pena após julgamento
em segunda instância Inviabilidade do pedido
Sentença penal condenatória já transitada em
julgado

Execução
definitiva
-
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Israel Aparecido Xavier, em causa própria, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal do Juízo em referência.
Pleiteia, em suma, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em seu
favor, com fulcro na recente decisão proferida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal acerca da possibilidade de prisão apenas após o
trânsito em julgado da decisão condenatória.
A liminar foi indeferida (fls. 13/15), as
informações foram prestadas (fls. 19) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 21/24).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051025-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17037
3
19, a condenação já transitou em julgado. Trata-se de cumprimento
definitivo da condenação, pois, e não cumprimento provisório, motivo
pelo qual a impetração é manifestamente improcedente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator